Tribunal: TJMT
Processo: 1014534-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014534-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Multa Moratória de Massa Falida, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE MESQUITA DE DEUS - CPF: 025.281.051-18 (ADVOGADO), ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA - CNPJ: 01.556.141/0001-58 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), ADEMAR AMORIM JUNIOR - CPF: 613.256.271-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – FALÊNCIA DO EXECUTADO – PENHORA EM SEDE DE EXECUTIVO FISCAL – NECESSÁRIA DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO DA FALÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A penhora na execução fiscal em face de massa falida deve ser submetida ao juízo universal da falência para a devida avaliação e deliberação.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

AGRAVADO(S):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0055430-74.2013.8.11.0041 ajuizada por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que determinou o bloqueio de contas por meio do sistema SISBAJUD, até o valor da CDA atualizada.

Como causa de pedir recursal, sustenta que não houve citação do agravante ao argumento que o imóvel, então pertencia à uma pessoa jurídica, a citação desta se dá na sua sede, e não em um endereço qualquer de um de sua propriedade.

Assevera que o arresto dos bens do executado/devedor somente deverá ser procedido após a diligência negativa por parte do oficial de justiça.

Argumenta, ainda, pela impossibilidade de penhora de bens da massa falida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão do juízo singular.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido – id. 98585987 -.

A parte requerida apresentou contrarrazões em id. 99029972, requerendo o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso – id. 101085983 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0055430-74.2013.8.11.0041 ajuizada por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que determinou o bloqueio de contas por meio do sistema SISBAJUD, até o valor da CDA atualizada
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em 10/12/2013, execução fiscal pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA – Massa Falida, na qual visa o recebimento de crédito no valor
R$ 7.648,99,
vigente a época
.

O juízo
a quo
deferiu a penhora
on-line
e determinou o bloqueio por meio do sistema SISBAJUD.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, é certo que o crédito tributário não está sujeito a habilitação
junto ao processo de falência
, nos termos dos artigos 187 do CTN e

29 da LEF, como se vê:

Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.

Art. 29. A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento

No
entanto, a penhora na execução fiscal deve ser submetida ao juízo universal da falência para a devida avaliação e deliberação.

Nesse sentido, é posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, ‘ajuizada depois da quebra, ou mesmo nos casos em que, sendo pretérita, ainda não tenha havido ato de constrição, a execução fiscal também deverá prosseguir; todavia, a penhora eventualmente requerida deverá ser realizada por meio de averbação no rosto dos autos da falência
, não sendo possível, no feito executivo, gravar bens singulares previamente arrecadados pelo síndico. Nesta dicção, a Súmula 44/TFR: 'Ajuizada a execução fiscal anteriormente à falência, com penhora realizada antes desta, não ficam os bens penhorados sujeitos à arrecadação no juízo falimentar; proposta a execução fiscal contra a massa falida, a penhora far-se-á no rosto dos autos do processo de quebra, citando-se o síndico'’ ( AgRg no CC 108.465/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/5/2010, DJe 8/6/2010). No mesmo sentido: AgRg no Ag 1.397.537/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 14/8/2013; AgRg no REsp 1.238.682/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/3/2012, DJe 23/3/2012).

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1146922/MG, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de junho de 2018).

Di
ante disso, o desbloqueio da penhora é medida que se impõe, cabendo ao juízo universal da falência a deliberação sobre eventual constrição.

Por fim, no tocante a alegação de falta de citação, é certo que a matéria não foi enfrentada pelo juízo
a quo
, uma vez que sequer foi questionada em primeiro grau, razão pela qual o seu enfretamento não é possível, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
para reformar a decisão, afastando a determinação de penhora por meio SISBAJUD, cabendo apenas ao juízo universal da falência a deliberação sobre eventual constrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023